Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO APLICÁVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.

2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. Presentes provas suficientes, angariadas nas fases inquisitorial e processual, para embasar a materialidade e a autoria do delito e ausente qualquer excludente da culpabilidade, a condenação é consectário lógico.

5.Embargos de declaração rejeitados.